Tribunal: TJDFT
Processo: 0718934-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718934-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AMELIA GUIMARAES PENNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Amélia Guimarães Penna contra decisão (ID 227186815 do processo 0039784-21.2010.8.07.0015) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela recorrente, reconheceu a validade da citação e indeferiu o pedido de liberação do valor penhorado via Sisbajud. Requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para obstar a liberação do valor penhorado em favor do agravado. No mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a r. decisão agravada seja reformada, declarando-se a nulidade da citação e dos atos processuais posteriores, com a consequente liberação do valor penhorado e a devolução do prazo para apresentação de embargos à execução. Por meio da decisão ao ID 71843586 foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões do Distrito Federal ao ID 72125554. Recurso incluído na pauta de julgamento da 25a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 16/07 até 23/07) (ID 73288228). Ao ID 73794056, a agravante noticia ter firmado parcelamento administrativo com o agravado do crédito tributário. Alude já “ter informado ao d. juízo de piso, com a respectiva prova do pagamento da entrada, pelo que foi requerida a suspensão da execução fiscal até o cumprimento integral do parcelamento”. Assim, aduz perda superveniente do objeto e “requer a retirada do presente recurso da pauta de julgamento pela colenda Câmara Cível”. É o relato do necessário. Decido. 2. Examinando os autos de origem, de fato, houve juntada à execução fiscal n. 0039784-21.2010.8.07.0015 de acordo extrajudicial firmado entre a agravante e o Distrito Federal, referente a parcelamento administrativo do crédito tributário (IPVA do veículo JEO 1816), sob o n. 5102778460, no valor total atualizado de R$143.630,00. A executada/agravada, requereu, no que interessa, a suspensão do curso processual da execução e dos atos constritivos, além da devolução integral do valor bloqueado, por meio de alvará judicial eletrônico. O Juízo de origem ainda não examinou o pleito deduzido pela executada/agravante. Dito isso, o pedido de retirada da pauta de julgamento, por ausência superveniente de interesse recursal, deve ser interpretado como requerimento de desistência. Em rigor, a decisão agravada ainda não foi revisada pelo Juízo de origem. E, de acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência deduzido para que produza seus efeitos legais. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;